Tribunal: TJSP
Processo: 1024453-31.2021.8.26.0576
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Edgard Rosa
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-09-08
Data de publicação: 2022-09-09

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - INCLUSÃO DO NOME DA AUTORA NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO - AUTORA QUE AFIRMA, DE FORMA GENÉRICA, DESCONHECER A ORIGEM DO DÉBITO - DOCUMENTOS TRAZIDOS PELO BANCO/RÉU QUE DEMONSTRAM A EXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA ENTRE AS PARTES -- NEGATIVAÇÃO EFETUADA EM EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO - INDENIZAÇÃO INDEVIDA –

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - INCLUSÃO DO NOME DA AUTORA NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO - AUTORA QUE AFIRMA, DE FORMA GENÉRICA, DESCONHECER A ORIGEM DO DÉBITO - DOCUMENTOS TRAZIDOS PELO BANCO/RÉU QUE DEMONSTRAM A EXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA ENTRE AS PARTES -- NEGATIVAÇÃO EFETUADA EM EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO - INDENIZAÇÃO INDEVIDA – SENTENÇA CONFIRMADA - RECURSO DESPROVIDO.